Tribunal: TJSP
Processo: 1003609-35.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema no. 810, do Eg. STF – R. decisão monocrática que determinou que se observasse a Lei n. 11.960/09 até a modulação dos efeitos das ADIs ns. 4.357 e 4.425 - Desnecessidade de readequação do julgado quanto à correção monetária, bastando apenas aplicar-se o IPCA-E a partir de 30.09.2009 – Manutenção do julgado, nestes termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003609-35.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MANUEL
CRUZ GOMES PEREIRA, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003609-35.2014.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível: 1003609-35.2014.8.26.0114 JV
Apelante: MANUEL CRUZ GOMES PEREIRA
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. MAURO IUJI FUKUMOTO
Voto: 14.811 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL JUÍZO DE READEQUAÇÃO
Tema no. 810, do Eg. STF R. decisão monocrática que
determinou que se observasse a Lei n. 11.960/09 até a
modulação dos efeitos das ADIs ns. 4.357 e 4.425 -
Desnecessidade de readequação do julgado quanto à
correção monetária, bastando apenas aplicar-se o IPCA-E
a partir de 30.09.2009 Manutenção do julgado, nestes
termos.
Adotado o relatório de fls. 128/129 (agravo interno
desprovido a fls. 153/155), acrescenta-se que a r. decisão monocrática negou
seguimento ao recurso do autor, determinando a aplicação da Lei n.
11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora até que os efeitos
da declaração de sua inconstitucionalidade sejam modulados pelo C. STF.
Irresignado, o autor interpôs recurso especial (fls.
158/169), com contrarrazões a fls. 177/187.

A fls. 223/225, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE,
Tema n. 810/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003609-35.2014.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
Em decorrência do julgamento de mérito do RE no.
870.947/STF (Tema n. 810/STF), retornaram os autos para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.

É caso de manutenção do julgado.

Isto porque, após a publicação do v. acórdão, houve o
julgamento de mérito do Incidente de Repercussão Geral n. 810/STF, com a
publicação do Informativo no 878/STF, tendo a Corte Superior assim se
posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003609-35.2014.8.26.0114 -Voto no
4
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
por aquela corte, conforme se extrai do sítio da internet
“http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934”, como se
vê:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.”
Dessa forma, o art. 5o da Lei n. 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, o que denota que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003609-35.2014.8.26.0114 -Voto no
5
ser observado o IPCA-E para fins de correção monetária a partir da data de
publicação daquela lei (30.09.2009), no período anterior e posterior à
expedição do requisitório ou OPV.
Como o v. acórdão já havia determinado a revisão do
valor liquidado após a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09, nada há a ser alterado, bastando ao
juízo a quo readequar os cálculos, aplicando o IPCA-E, a partir de
30.09/2009.

Desse modo, de rigor a manutenção do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido, nos
termos supra.
SILVIA MEIRELLES
Relatora